Tribunal: TJBA
Processo: 8001518-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001518-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FREIRE DE CARVALHO Advogado(s): LILIAN CONCEICAO CARDOSO AGRAVADO: JOAO CLAUDIO FREIRE DE CARVALHO e outros Advogado(s):HUGO LEONARDO DOUGLAS DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FAMILIAR E SUCESSÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, deferiu pedido liminar para determinar a desocupação de área correspondente à sede de imóvel rural e seu entorno, fixando prazo para a saída voluntária sob pena de uso de força policial. O réu, ora Recorrente, insurge-se sob o argumento de que exerce a posse fática do local há décadas e que a decisão de origem baseou-se em título de propriedade oriundo de inventário, o qual é objeto de ação anulatória, não havendo demonstração de posse anterior pelos autores. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza possessória em favor dos Recorridos, notadamente a comprovação do exercício de posse fática anterior e a ocorrência de esbulho. III. Razões de decidir A proteção possessória em sede de liminar exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos na legislação processual civil, sendo imprescindível a prova da posse fática anterior e do esbulho praticado. A mera apresentação de título de propriedade, como o formal de partilha oriundo de processo de inventário, não supre a necessidade de comprovação do exercício de fato da posse, servindo apenas como fundamento para ações de natureza petitória. Os elementos de prova constantes dos autos (ID 97302252) indicam que o Recorrente exerce a posse sobre a área há longo período, o que afasta a probabilidade do direito possessório alegado pelos Recorridos em sede de cognição sumária. Ademais, os próprios agravados, na petição inicial, afirmam que “a posse do autor decorre da sentença homologatória da partilha, já transitada em julgado”, o que demonstra que a liminar foi deferida com base em título de propriedade e não em comprovação inequívoca de posse direta anterior, como exige a norma processual. Constata-se que a ordem de desocupação proveniente de ação de despejo anterior, baseada em contrato de arrendamento rural, exclui expressamente a fração ideal de terra objeto da presente disputa, não servindo como fundamento para legitimar a retirada forçada do possuidor da área da sede do imóvel. Diante da complexidade do conflito familiar e da necessidade de dilação probatória para esclarecer a natureza da posse exercida pelas partes, impõe-se a revogação da medida liminar, preservando-se a situação fática existente até a instrução probatória da demanda de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 560 e 561. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8001518-63.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLOS EDUARDO FREIRE DE CARVALHO e como agravados JOAO CLAUDIO FREIRE DE CARVALHO e ANA MARIA FREIRE DE CARVALHO DE ALMEIDA PRADO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR